Tribunal: TJSP
Processo: 1501597-62.2024.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVA DA AUTORIA. PENA BEM APLICADA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, por furto

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVA DA AUTORIA. PENA BEM APLICADA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, por furto qualificado (art. 155, §4o, III, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A defesa alega fragilidade do conjunto probatório, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, requer a fixação de regime menos gravoso, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas, conforme se depreende dos depoimentos da vítima e da testemunha, corroborados pela confissão em juízo. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Pena bem aplicada. Manutenção do regime inicial semiaberto, que se justifica pela reincidência e pelos maus antecedentes. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não cabimento. Medida não recomendável, em razão da reincidência em delitos patrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, III; art. 33, §2o e §3o; art. 44, §3o.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.756.430/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.04.2019, DJe 10.04.2019; AgRg no HC n. 695.782/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13.12.2021; AgRg no RHC 146.173/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25.05.2021.